Tribunal: TJES
Processo: 5010058-66.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Agregação
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010058-66.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JOSE LAURITO CABRAL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010058-66.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM.

RECORRIDO
:
JOSE LAURITO CABRA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. OPÇÃO PELO REGIME DE SUBSÍDIO (LC 420/2007). CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR (ART. 87, P.Ú., DA LEI 3.196/78). POSSIBILIDADE. DIREITO VIGENTE À ÉPOCA DA INATIVAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA (SÚMULA 85/STJ). RENÚNCIA DO ART. 17, §7º DA LC 420/2007 QUE NÃO ATINGE O DIREITO ESTATUTÁRIO DE CÁLCULO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação em que Policial Militar, optante pelo regime de subsídio (LC nº 420/2007) e transferido para a reserva remunerada em 22/09/2017, pleiteia o reconhecimento do direito ao cálculo de seus proventos com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior, conforme previsão do art. 87, parágrafo único, c/c art. 48, II, "c", da Lei nº 3.196/78 (Estatuto PM), vigente à época.

2. A sentença julgou procedente o pedido. Fundamentou que, na data da inativação (22/09/2017), o art. 87, p.ú., da Lei 3.196/78 estava em plena vigência (só sendo revogado pela LC nº 943/2020), aplicando-se o princípio
tempus regit actum
(Súmula 359/STF). Entendeu, ainda, que a opção pelo subsídio e a renúncia prevista no art. 17, §7º, da LC 420/07 não afastaram o direito estatutário à base de cálculo no grau superior, pois a renúncia se limitaria a vantagens pecuniárias acessórias absorvidas pelo subsídio, não configurando regime híbrido vedado.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo e IPAJM. sustentando: a) prescrição do fundo de direito (ato de 2017, ação de 2024); b) inaplicabilidade da Lei 3.196/78 aos optantes pelo subsídio (LC 420/07); c) renúncia expressa ao regime anterior; d) vedação ao regime híbrido (Tema 70 STF); e) necessidade de suspensão por PUIL; f) aplicação da EC 113/21 para índices de correção.

4. Inicialmente, não há que se falar em prescrição do fundo de direito. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo (pagamento de proventos), onde a Administração não negou expressamente o direito reclamado em processo administrativo anterior, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, e não o direito em si. Aplicação da Súmula 85 do STJ. A inércia da administração em revisar o cálculo renova o prazo a cada mês.

5. Na data da transferência para a reserva (22/09/2017), o art. 87, parágrafo único, da Lei nº 3.196/78 encontrava-se formalmente vigente. Sua revogação expressa ocorreu apenas com a Lei Complementar nº 943/2020. Pelo princípio
tempus regit actum
(Súmula 359/STF), aplicam-se ao militar as normas vigentes no momento em que reuniu os requisitos para a inatividade. A opção pelo regime de subsídio (LC 420/2007) alterou a
forma
de remuneração (parcela única), implicando renúncia a vantagens pecuniárias acessórias ("penduricalhos", gratificações, adicionais), conforme art. 17, §7º. Contudo, tal renúncia não abrange o direito estatutário substantivo que define a
base de cálculo
para a inatividade (o posto/graduação a ser considerado). Não houve revogação tácita do art. 87 da Lei 3.196/78 pela LC 420/07, pois normas de hierarquia e promoção na inatividade coexistem com normas de fixação de valor remuneratório.

6. Não se trata de criação de regime híbrido vedado pelo STF. O "regime híbrido" vedado consiste em pinçar o melhor de dois sistemas previdenciários distintos (ex: regras de tempo do sistema antigo + regras de cálculo do novo). No caso, aplica-se uma regra estatutária de carreira (promoção na inatividade/base de cálculo) vigente à época, combinada com a tabela remuneratória vigente (subsídio). Trata-se de interpretação sistemática da legislação estadual, não de criação de
tertium genus
. Por fim, quanto aos índices, a sentença já determinou a aplicação da SELIC a partir da EC 113/2021, não havendo reparo a ser feito.

7. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Condenação da parte recorrente, vencida, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, ante a isenção legal.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)